Tribunal: TJSP
Processo: 0007779-94.2014.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0007779-94.2014.8.26.0590/50000, da Comarca de São
Vicente, em que é embargante BIANCA SILVA DOS SANTOS, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48667
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007779-94.2014.8.26.0590/50000
EMBARGANTE: BIANCA SILVA DOS SANTOS
EMBARGADA: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 0007779-94.2014.8.26.0590
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por BIANCA SILVA DOS SANTOS contra o
acórdão de fls. 238/243, que negou provimento ao recurso de
apelação.
Sustenta,
em
resumo,
a
embargante, que o regime inicial fechado é incompatível com o
montante da pena. Busca o abrandamento da modalidade
carcerária. Em nova petição, o Defensor pede o afastamento
do trânsito em julgado, pois não foi habilitado no processo.
É o relatório.
Anota-se, inicialmente, que o pedido
de reabertura de prazo para interposição de recurso foi
deferido pelo juízo de origem (fl. 281), de modo que a certidão
de trânsito em julgado de fl. 245 perdeu o eficácia.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No
mérito,
não
há
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada nesta via.
Isto porque, a Turma Julgadora
concluiu que o regime inicial fechado era o adequado ao caso
dos autos, em virtude da gravidade concreta do crime, que
envolveu o comércio de significativa quantidade de cocaína,
evidenciando periculosidade e a acentuada reprovabilidade da
conduta.
Diante do exposto, os embargos
são conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.
XAVIER DE SOUZA
Relator